Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos, etc. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A parte autora, ora recorrente, postulou somente no recurso o acesso aos benefícios da gratuidade de justiça (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). Nos termos do artigo 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, oportunizei à parte recorrente que comprovasse o preenchimento dos pressupostos necessários à situação de insuficiência de recursos alegada (ID 19708811). Contudo, muito embora tenha sido intimado (ID 19767718), o apelante não se manifestou e sequer procedeu ao recolhimento do preparo (ID 20144591). Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, pois deserto. Publique-se. Intimem-se.